Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702147-07.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGIANE MARIA CANCADO DE ALCANTARA ARARIPE RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte recorrente formula pedido de gratuidade de justiça, enquanto os recorridos apresentaram impugnação a tal feito. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, servidora pública do Distrito Federal, não apresentou os contracheques dos últimos três meses como afirmou em seu recurso, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Portanto, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando contracheques, extratos analíticos de suas contas bancárias, referentes aos últimos três meses, além de declaração de imposto de renda ou certificado de isento ou qualquer outro documento apto a comprovar a alegação. Alternativamente, deverá recolher as custas e o preparo, sob pena de deserção. Prazo: 02 dias. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator